Tribunal: TJDFT
Processo: 0719140-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. LEGALIDADE DO VÍNCULO. VERBAS RESCISÓRIAS INDEVIDAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de nulidade de contrato temporário firmado entre a recorrente e o Distrito Federal, bem como pedido de condenação ao pagamento de FGTS acrescido de multa de 40%, férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade em grau máximo.
1.2. A recorrente foi contratada temporariamente, mediante aprovação em processo seletivo simplificado emergencial, para atuar como psicóloga na rede pública de saúde, entre outubro de 2021 e outubro de 2023, em razão da pandemia de COVID-19, conforme previsão da Lei Distrital no 4.266/2008 e Decreto no 41.882/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na contratação temporária da autora, que justificaria o pagamento de verbas rescisórias típicas do regime celetista; e (ii) saber se a autora faz jus ao adicional de insalubridade retroativo, mesmo após o fim do vínculo com a Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A contratação ocorreu com fundamento no art. 37, IX, da CF/1988 e na Lei Distrital no 4.266/2008, que autoriza contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias em situações excepcionais, como emergências em saúde pública; houve processo seletivo público, e o contrato teve duração de dois anos, com uma única prorrogação, dentro dos limites legais.
3.2. Não foi demonstrada pela autora a existência de sucessivas ou indevidas prorrogações, tampouco irregularidade no vínculo, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC; a recorrente não apresentou elementos que desconstituíssem a presunção de legalidade do ato administrativo.
3.3. O Supremo Tribunal Federal firmou, no Tema 551 da repercussão geral, a tese de que servidores temporários não têm direito a férias, 13o salário ou FGTS, salvo previsão legal ou contratual específica, ou quando constatado desvirtuamento do regime temporário, o que não ocorreu no caso.
3.4. Quanto ao adicional de insalubridade, o Superior Tribunal de Justiça entende que sua concessão depende de laudo técnico, a ser realizado durante a vigência do vínculo; como a recorrente não mais integra os quadros da Administração, inexiste respaldo legal para pagamento retroativo com base em eventual insalubridade.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, nos moldes do art. 98, § 3o, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A contratação temporária de profissionais da saúde mediante processo seletivo emergencial, durante estado de calamidade pública, é legal quando observadas as disposições da Lei Distrital no 4.266/2008 e do art. 37, IX, da CF/1988. 2. Servidores temporários não fazem jus a verbas rescisórias típicas do regime celetista, como FGTS, férias ou gratificação natalina, salvo nos casos previstos em lei ou em caso de desvirtuamento da contratação. 3. O adicional de insalubridade exige comprovação por laudo técnico produzido durante o vínculo, sendo incabível o pagamento retroativo após a extinção do contrato.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei Distrital no 4.266/2008, arts. 2o, II e X, b, e 4o, II; Decreto no 41.882/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677, Tema 551, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 26.06.2020; STF, Súmula Vinculante no 37; STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 11.04.2018; TJDFT, Acórdão 1988377, RI 0776976-50.2024.8.07.0016, Rel. Juíza Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 07.04.2025.